Tribunal: STF
Processo: HC 214062
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrícia Cristina Jesuz Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº nº 668.814/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes.



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 157, § 2º, II, artigo 159, § 1º, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa.



    Sustenta o impetrante, em suma, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal que se deu sem observância do art. 226 do CPP. 



    Aduz ainda: i) ausência de ratificação do procedimento em sede judicial; ii) erro judicial, pois, segundo a descrição apresentada pela vítima, a paciente “teria uma tatuagem na forma de águia entre a barriga e a virilha” característica não verificada posteriormente e iii) ausência de fundamentação do acórdão emanado do STJ que não realizou o distinguishing entre o caso dos autos e os precedentes que colaciona.



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o processo crime fosse anulado “ab initio”, ainda que mediante habeas corpus de ofício.



    Em 30 de maio de 2022, indeferi o pedido liminar por confundir-se com o mérito da impetração.



    Por meio da Petição/STF nº 53.363/2022, o impetrante anexou laudo de exame de corpo de delito, com vistas a reforçar a tese de ausência de provas para a condenação.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento fotográfico "constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021). 



2. Na espécie, todavia, o reconhecimento fotográfico, embora não confirmado em juízo, em razão da ausência da agravante, que respondeu ao processo à revelia, foi corroborado por provas independentes e idôneas produzidas em juízo, inclusive testemunho. 



3. Agravo regimental improvido.”



    No caso, o julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Olindo Menezes no aresto questionado,



    “Compulsando os autos, verifica-se que a condenação da paciente pelos crimes de roubo circunstanciado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa encontra-se assim fundamentada (fls. 572-581 e 1042-1045), in verbis: 



    “[...].Impõe-se, no caso em tela, a condenação dos réus nos três crimes a que faz menção a peça acusatória vestibular, in casu, roubo qualificado, extorsão mediante seqüestro e formação de quadrilha. 



    A materialidade dos crimes pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 29), auto de reconhecimento fotográfico de local (fls. 30), auto de exibição e apreensão (fls. 31), relatórios de investigação (fls. 33/35 e 67/69), auto de avaliação indireta (fls. 128), auto de reconhecimento pessoal (fls. 222/223), além da prova oral coligida aos autos. 



    A vitima depôs em juízo nos seguintes termos: 



    MM. JUIZ: Como foi a circunstância na qual a senhora foi pega pelo seqüestradores? 



    Depoente: Eu estava chegando da escola, o ônibus me deixou em frente de casa, eu atravessei a rua e fui abrir o portão. Não me lembro se foram dois homens e uma mulher ou uma mulher e um homem. Sei que perguntaram onde ficava a rua 1° de Maio, falei que era na esquina, eu dei a informação e eles me pegaram me botaram dentro de um carro que chegou bem na hora. Eles me levaram para uma mata e me deram comida e depois me levaram para o cativeiro onde tinha um moço que era o dono do barraco que estava esperando. 



    MM. Juiz: As pessoas que ficavam vigiando a senhora no cativeiro se valiam de mascara ou a senhora podia ver o rosto? 



    Depoente: Eu que estava com um tampão no olho. O seqüestrador quando ele saia a mulher e o dono do cativeiro eles deixavam eu ficar sem e eu via o rosto deles. 



    MM. Juiz: Um seqüestrador? 



    Depoente: É o dono e a moça que ficava lá comigo eles deixavam, só que quando o "caju” voltava eu tinha que colocar a venda nos olhos 



    MM. Juiz: Quantos dias a senhora permaneceu no cativeiro? 



    Depoente: Acho que um dia e meio, acho que nem dois eu na quinta fui pega e voltei na sexta meia noite, não lembro direito. 



    Dr. Promotor: Os seqüestradores chegaram a ligar para a sua família para pedir resgate? 



    Depoente: Ligaram eu tive que falar com o meu pai. 



    Dr. Promotor: Quando a senhora reconheceu as pessoas que fizeram o seqüestro na policia a senhora não teve nenhuma duvida? 



    Depoente: Não. 



    (Depoimento da vitima — fls. 48 5 / 4 89) (...) Insta observar a harmonia entre o depoimento da vitima e os dizeres da lavra do ex investigador Paulo Leonel de Castro: 



    MM. Juiz: O que o senhor pode informar sobre a investigação? 



    Depoente: Na época a gente conseguiu identificar três pessoas que participaram que foram os arrebatadores, a pessoa que ficou com ela no cativeiro. O cativeiro foi encontrado e eles não foram presos na época porque não foram encontrados. 



    MM. Juiz: Como chegaram ao nomes dessas pessoas? 



    Depoente: Na época estava ocorrendo bastante crime de seqüestro naquele ano e a descrição das vitimas, o cativeiro era sempre na Cota. No caso da Erica como a gente tinha a informação que estava pra lá porque houve uma ligação que partiu de lá para negociar o resgate e os policiais se dirigiram ao local porque tinham mais ou menos a idéia de onde ficava o barraco. Não conseguiram encontrar ela e ela alegou que soltaram ela porque eles disseram que a policia estava chegando no cativeiro. 



    MM. Juiz: Algum pagamento chegou a ser feito? 



    Depoente: Nesse caso eu acho que não. Tiveram outros casos na Cota, foram uns três ou quatro com pagamento. 



    MM. Juiz: A vitima identificou tanto o dono do cativeiro sem sombra de duvidas, quanto os dois arrebatadores que pegaram ela em frente a residência dela ? 



    Depoente: Sim os dois. Um é o Luiz Carlos e o outro é a Patricia. 



    MM. Juiz: O réu Luiz Carlos e a Patrícia seriam os arrebatadores? 



    Depoente: Isso, o Luiz Carlos foi feito o reconhecimento dele na delegacia porque ele já estava envolvido em outro seqüestro e ele constava no álbum fotográfico. A vitima começou a consultar o álbum e ela reconheceu ele. 



    MM. Juiz: E a Patricia qual a função dela? 



    Depoente Segundo a vitima informou, além dela participar do arrebatamento, como também em alguns outros casos que seriam um homem e uma mulher, não se tinha identificado, foi pela moça que veio a informação que eles comunicaram o seqüestro e os mêsmos estariam como casal. 



    MM. Juiz: o Willian o que ele fez? 



    Depoente: Ele foi identificado na interceptação telefônica ele sempre fazia a ligação para negociar. Ele já havia se envolvido no crime de trafico e os interlocutores dele no sequestro em uma ligação em que ele fala "que teria acabado' de soltar uma vitima porque a policia estava chegando perto" e justamente estava interceptado o telefone por esse caso. 



    Dr. Defensor: A vitima reconheceu o réu Luiz Carlos, disse qual o tipo de participação dele? 



    Depoente: Ele participou tanto do arrebatamento em frente a casa da vitima e depois, ela falou que ele esteve no cativeiro para ver se estava tudo bem foi quando foi dito que a policia estava perto do local e eles amarraram ela e ele foi de moto e levou ela até São Vicente na garupa dele. (Depoimento do ex investigador de policia — Sr. Paulo Leonel de Castro — fls. 464/467). 



    A extorsão mediante seqüestro pode ser infirmada a partir do conteúdo pormenorizado do depoimento prestado pela vitima (fls. 485/489), confirmando o quanto deduzido pelo investigador de policia Paulo Leonel. (fls. 464/467). 



    O interregno de seqüestro durou mais de 24 (vinte e quatro) horas, consoante se infere do horário de constrição da vitima e sua liberdade em logradouro público. 



    O roubo consumado, na forma qualificada, se sobressai inconteste, a partir da não recuperação dos pertences da vitima (...) Na esteira das razões legais e fálicas ora esposadas, torna -se imperativo o julgamento de total procedência da pretensão estatal punitiva. […].” (grifos nossos) “[...] A tese, no tocante à falta de validade do reconhecimento, visto ser fotográfico, não deve ser acatada. 



    E isto porque o reconhecimento vale pelo grau de certeza que possui e não pela espécie, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação. 



    Ademais, não há motivos para duvidar dos depoimentos policiais. 



    Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. 



    Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. 



    Neste sentido não há porque excluir-se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público. 



    Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES 43 (...) Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal. Portanto, não se pode excluir o depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade (...) Por tais motivos o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verifica- se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. 



    No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório. 



    Mesmo porque, ainda que ocorrendo a contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente público envolvido, caberia àquele que alega o prova do fato, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Mais uma vez nada existe no sentido de afastar a validade do depoimento de agente público. 



    Concluindo-se, plenamente válido o depoimento de agente público para embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos autos sua parcialidade (...) Portanto, em razão das declarações da vítima e dos depoimentos policiais, comprovado o delito de extorsão mediante sequestro qualificado, vez que se restringiu a liberdade de pessoa menor de 18 anos e por período de tempo superior a 24 horas. 



    O delito se consumou, visto que houve a privação da liberdade e a exigência de vantagem indevida […].” (e-STJ, fls. 1042-1045, grifos nossos) 8. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa e. Corte Superior: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. […] 6. Agravo desprovido.”



    “HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. 2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus. 3. Habeas corpus denegado.” 



    (...)



    Ademais, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição da paciente, não se coaduna com a estreita via do writ, dada a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas. 



    (...)



    Na espécie, todavia, o reconhecimento fotográfico, embora não confirmado em juízo, em razão da ausência da agravante, que respondeu ao processo à revelia, foi corroborado por provas independentes produzidas em juízo, tal como o depoimento do policial FLÁVIO DE SANTANA, como se verifica do seguinte excerto do acórdão impugnado (fl. 758): 



    Flávio de Santana 23 , investigador de polícia, disse que a adolescente ficou com a liberdade restringida mais de um dia. Foi arrebatada por um casal após ter descido da perua escolar. O casal que a arrebatou, Luiz Carlos e Patrícia, foram identificados depois pela vítima por meio de fotografia. O casal levou a vítima para o barraco já mencionado, onde foi seu cativeiro. Willian negociou o sequestro. Luiz Carlos levou a vítima embora do cativeiro em uma motocicleta. Havia diversos sequestros com o mesmo modus operandi, no mesmo local, sendo que após a prisão da quadrilha o número de delitos desta espécie diminuiu consideravelmente.



    Descobriu-se que Patrícia era a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e foi reconhecida pela vítima como quem cuidou dela no cativeiro. 



    A vítima reconheceu o cativeiro.



    Conforme se depreende do trecho da decisão monocrática acima transcrita, a condenação imposta à paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento pessoal mas, ainda, em outros elementos de prova, depoimento do policial Flávio de Santana, o fato de a paciente ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o reconhecimento da paciente, como pessoa responsável pelos cuidados da vítima no cativeiro.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais, o que afastaria o alegado erro judicial, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem no presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente